Tribunal: TJES
Processo: 5000710-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000710-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ZULMARINO PORTO FILHO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
0710-67
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
ZULMARINO PORTO FILHO

RELATORA:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o direito do crédito em favor do exequente/agravado,
mediante a realização de penhora online dos valores exequendos.

Em suas razões
a apelante sustenta a existência de excesso de
execução e
a insubsistência d
o bloqueio em comento
em razão do
Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 administrado pela Femco (atual Previdência Usiminas), ser composto por submassas distintas, COSIPA e COFAVI, impossibilitando que os ativos da primeira responda por dívidas da segunda e vice-versa.

Feito essas breves considerações, d
e plano, entendo que não assiste razão a recorrente.

Primeiro, porque acerca da existência das submassas distintas esta
E
g. Corte, por diversas oportunidades, já registrou o entendimento no sentido de que ambas são responsáveis pelo pagamento das complementações até a liquidação do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18.

N
esse toar,
vejamos
jurisprudência recente, onde é mantido entendimento antigo no âmbito do
c. STJ:

“
[.
..]
2. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).3. Agravo interno improvido.
[...](AgInt no AREsp n. 1.203.258/ES, relator Minis
tro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Este c. Órgão Fracionário já enfrentou o tema em outras oportunidades, decidindo no mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DESNECESSÁRIA – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE DA FEMCO PELO PAGAMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
9 – Conforme recentemente decidido pelo STJ no REsp nº 1248975⁄ES, ¿A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes⁄assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI.(...)¿.
10 - Mesmo não havendo solidariedade entre os fundos, tal situação não retira a responsabilidade contratual que a FEMCO tem para com os participantes da entidade, mormente quando os beneficiários já vinham recebendo o benefício que de repente foi suprimido. 11 - As alegações de impossibilidade material, ausência de fonte de custeio e de solidariedade não eximem a responsabilidade da apelante, porquanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu não ser devido, necessário ou cabível adentrar-se a intimidade das finanças da ré para definir como esta deverá adimplir a obrigação de pagar reconhecida no decisum.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24149018871, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DO RECURSO INTERPOSTO PELA FEMCO - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - SOLIDARIEDADE - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICÁVEL - RESPONSABILIDADE DA APELANTE - DIREITO AUTÔNOMO - CAPACIDADE ECONÔMICA - RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO. [...]
10) De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes⁄assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO⁄COSIPA, em razão da ausência de solidariedade entre as patrocinadoras.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24970098703, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2016, Data da Publicação no Diário: 23/01/2017)

Também não há que se falar em existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça em sentido diferente, máxime porque esta
eg.
Corte também já afastou o tema em outras oportunidades, sedimentando a tese de que um precedente isolado do STJ não teria o condão de modificar a posição aqui adotada até então.

A
propósito, vejamos:

“
[...]5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199018128, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Por fim, quanto ao suposto excesso de execução, também entendo que não logrou êxito o recorrente em sua comprovação.

Ao que se percebe, o
decisum
vergastado, constante do evento nº
2081608
, foi indene de dúvidas em apontar que não constou do título executivo o decotamento da contribuição previdenciária, razão pela qual não poderá extirpar tal rubrica neste momento.

Destarte, de uma análise das argumentações recursais, tenho que o recorrente neste momento objetiva discutir o próprio mérito da matéria objeto de cumprimento de sentença, o que não é viável, razão pela qual deve ser rejeitada sua argumentação.

F
ace a todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
para manter a decisão de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação, determinando o bloqueio via SISBAJUD do valor exequendo.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS.
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na
esteira
do que já definiu o c. STJ, até a liquidação do Fundo
PBD/CNPB 1975.0002-18
não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria.

2
.

A recente jurisprudência pátria alberga a conclusão alcançada neste recurso, inclusive com a existência de precedentes da c. 4ª Câmara Cível.

3
.

O precedente isolado trazido pela recorrente não tem o condão de afastar a tese já debatida e amplamente defendida no âmbito do Tribunal da Cidadania no sentido da continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo recorrido.

4.

O excesso de execução ocorre quando há discrepância entre
os parâmetros do
título executivo e
o valor requerido pelo exequente. A elaboração de cálculos nos moldes em que determinado na sentença não tem o condão de incidir em excesso de execução, não cabendo ao executado a impugnação de matéria meritória nesta fase.

5
.
Recurso
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

c
onhecer
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,

RELATO
R
A

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, RELATORA